Tribunal: STF
Processo: Rcl 2640
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO TRABALHISTA. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. NÃO SUBMISSÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT. SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.